Tribunal: TJPA
Processo: 0006770-80.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006770-80.2011.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: DENILSON CABRAL PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FIXAR A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, COM A INCIDÊNCIA SOBRE ELA DAS ATENUANTES RECONHECIDAS NOS AUTOS. INSUBSISTÊNCIA. EXCLUIR O AUMENTO DA PENA DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA COMO CONSEQUENCIA DA REFORMA DA DECISÃO. DESNECESSÁRIO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NECESSIDADE DE READEQUAR A PENA PECUNIÁRIA PARA QUE FIQUE PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a reprimenda pecuniária, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0006770-80.2011.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: DENILSON CABRAL PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Denilson Cabral Pereira, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Constam dos presentes autos de inquérito policial que aos 09 de julho do corrente (2011), por volta das 21:00 hs, um coletivo da Cooperativa Condor, que faz a linha Castanheira-Cidade Nova, ao chegar à parada em frente à UNAMA apanhou duas passageiras, ocasião em que subiram ao coletivo o ora acusado, acompanhado de um adolescente, os quais posteriormente anunciaram um assalto, e, sob ameaça de arma de fogo obrigaram os passageiros a entregar seus pertences.
Após os fatos os assaltantes fugiram, apanhando outro ônibus, entretanto foram seguidos pelo motorista do ônibus assaltado, o qual conseguiu acionar a Polícia, que em perseguição conseguiu alcançar o coletivo, efetuando a prisão em flagrante do acusado.
O acusado foi encontrado portando a arma de fogo e a importância de R$ 72,00 (setenta e dois reais) em dinheiro.

Houve o recebimento correlato (fl.04).

O apelante apresentou resposta escrita, requerendo sua absolvição ao final do processo ou a fixação da pena no mínimo legal (fls. 09 a 10).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 01 (uma) vítima, 02 (duas) testemunhas da acusação e 01 (uma) da defesa e se colheu o interrogatório do apelante (fls. 20 a 25).

As partes ofereceram memoriais (fls. 36 a 39 e 41 a 41 a 49).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis.
Pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II
,
c/c artigo 70, todos

do Código Penal, condenou o apelante à sanção de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 65 (sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) de um salário mínimo vigente à época do fato (fls. 58 a 70).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 101 a 110):
Fixar a pena base no mínimo legal, com a incidência sobre ela das atenuantes reconhecidas nos autos
Excluir o aumento da pena decorrente do concurso formal.
Alterar o regime de cumprimento da pena como consequência da reforma da decisão.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 112 a 115).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls. 118 a 120).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, as circunstâncias do delito, levando em conta o emprego de arma, a audácia dos agentes e o planejamento da ação.

¿É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base¿, a limitação está na observância do princípio do
ne bis in idem
e do percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes na terceira fase (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2016)" (AgRg no REsp 1770649/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 205/2019).

Assim sendo, não acolho o argumento de exacerbação do cálculo da pena-base da reprimenda corporal; pois esta resultou no
quantum
de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, estando de acordo, por conseguinte, com a Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante bem reconheceu as atenuantes da menor idade penal e da confissão espontânea do apelante (artigo 65, incisos I e III, alínea g, do Código Penal). Acertadamente, ao atenuar a sanção em análise, observou mínimo disposto em lei.

Essa decisão está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

Nesse contexto, não subsiste a arguição concernente à aplicação da punição aquém do mínimo estipulado em lei.

Relativo aos argumentos de insuficiência de provas para gerar a incidência do concurso formal, é imperioso ressaltar que, no teor do ato impugnado, o juiz
a quo
transcreveu depoimentos colhidos em audiência judicial que o levaram, também, ao convencimento de que os fatos em questão se deram através de uma única ação, resultando em mais de um crime da mesma espécie.

Em juízo, Daniel Sarmento Alves (menor à época do delito) afirmou: ¿quem anunciou o assalto e pegou os pertences dos passageiros foi o declarante¿ (fls. 21 e 61). Perante a autoridade judicial o apelante disse: ¿Que o adolescente o ordenou para pegar os pertences dos passageiros para depois irem embora, e assim o fez¿ (fls. 23 e 62).

Ora, ouvida, judicialmente, uma das vítimas (fls. 21 a 22 e 60 a 61), e estando de acordo com as demais provas judicializadas a narrativa de outra vítima escutada durante o inquérito policial (fls. 05 e 06, apenso), a conclusão do julgador de primeira instância em torno do concurso formal encontra-se escorreita, pois de acordo com o artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido, portanto.

Ressalvo, porém, de ofício, a necessidade de readequar a pena pecuniária para que fique proporcional à privativa de liberdade.

Para ratificar:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes as condutas dos dois agentes. 2 -
A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.
3 - É inviável o pedido de concessão da liberdade provisória ante a inadequação da via eleita uma vez que existe remédio própria. Habeas corpus. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Destaquei)
(2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Destarte, considerando, na terceira fase, o aumento de 1/3 (um terço) da pena intermediária que se encontrava no patamar mínimo, somado a 1/6 em razão do concurso formal, fixo, definitivamente, a sanção de multa em 15 (quinze) dias multa no menor valor unitário conforme o imposto na origem.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a reprimenda pecuniária.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator